Tribunal: TJDFT
Processo: 0717180-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717180-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA AGUIAR PEREIRA AGRAVADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTA AGUIAR PEREIRA contra a decisão que indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos do processo n. 0703098-50.2023.8.07.0009, ajuizado em desfavor de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. A parte agravante alega que, anteriormente, ajuizou cumprimento de sentença em desfavor das agravadas (processo n. 0703098-50.2023.8.07.0009), que se encontra no Superior Tribunal de Justiça, em razão da interposição de agravo em Recurso Especial. Aduz que não foi concedido efeito suspensivo ao recurso manejado pelas agravadas, o que autoriza o prosseguimento do feito na origem. O pedido liminar foi indeferido. A segunda agravada apresentou contrarrazões. É o relatório. Decido. A pretensão recursal objeto deste agravo de instrumento consiste no prosseguimento do cumprimento de sentença na origem. Em consulta ao sistema informatizado, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento aos recursos especiais para determinar o retorno dos autos ao e. TJDFT, a fim de que seja apreciada a matéria suscitada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela agravante (AREsp 2083888). Nesse passo, o provimento dos recursos especiais e o retorno dos autos ao e. TJDFT para novo julgamento dos embargos de declaração prejudica o julgamento deste agravo de instrumento, uma vez que torna incabível o acolhimento da pretensão de prosseguimento imediato do cumprimento de sentença. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator